Tribunal: STF
Processo: Rcl 51606
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010372-85.2018.5.15.0017) que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 1.046 da Repercussão Geral (ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/4):



    A Reclamante figura como Reclamada em Reclamação Trabalhista movida pelo ex-funcionário Elizeu Souza de Oliveira, processo 0010372-85.2018.5.15.0017, distribuído à 1ª. Vara do Trabalho de São José do Rio Preto-SP, ação essa cujo objeto principal é o pedido de pagamento de horas extras sob o argumento de invalidade de acordo coletivo firmado entre a ora Reclamante e o sindicato representante da categorial profissional dos empregados(cópia do acordo inclusa), acordo esse que libera o empregador do controle de jornada e prevê pagamento de horas extras mensais fixas, as quais fora devidamente recebidas pelo obreiro. 



    Importante consignar o conflito de interesses, pois, enquadra-se na ARE nº 1.121.633/GO, em curso perante a Suprema Corte, na qual, em decisão que acolheu a tese de repercussão geral proposta pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, que, por consequência, determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre a validade de cláusula normativa de acordo coletivo de trabalho, até posterior pronunciamento do colegiado do STF sobre a matéria, o que ainda não ocorreu. 



    Trata-se do Tema 1.046, cujo debate se iniciou justamente em questão que envolve horas extras, mais precisamente validade de norma coletiva que prevê fornecimento de transporte aos empregados, mas suprime o pagamento de horas extras correspondentes ao tempo do percurso. 



    (…)



    Consigne-se que A SDI-I do TST decidiu questão de ordem apresentada pelo Ministro Cláudio Brandão no RR-819- 71.2017.5.10.0022 no sentido de que “a determinação de suspensão dos processos que tratam de matéria relativa ao Tema 1046 não se limita aos casos concretos subjacentes aos Temas 357 e 762 (redução do intervalo intrajornada e majoração da jornada de trabalho, no regime de turnos ininterruptos de revezamento, por negociação coletiva, validade de norma coletiva que permite a supressão de horas in itinere mediante comprovação de compensação), mas alcança todos aqueles em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho, que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (grifamos). 



    Malgrado a determinação da suspensão de todas as ações em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho, que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, tanto a vara de origem quanto o colegiado de segundo grau deram prosseguimento à ação, proferindo julgamento que invalidou o acordo coletivo firmado entre a Reclamante e o Sindicato representante da categoria profissional da parte autora da reclamação trabalhista. 



    (…) 



    Malgrado concitada à cumprir a determinação emanada em face do Tema 1046 de repercussão geral a 11ª. Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região ignorou o pedido, primeiro sob o fundamento de que a arguição não teria sido feita em razões de recurso, mas, principalmente, por entender que “o processo não versa sobre matéria idêntica àquela, qual seja, ‘validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1046, ARE 1121633)”. 



    Ao final, requer seja cassada a decisão que não determinou a suspensão do processo nº 0010372- 85.2018.5.15.0017, com a consequente determinação de que o processo seja suspenso até o julgamento do Tema 1046 por essa Suprema Corte, como medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA (fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/2/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    Na presente hipótese, assiste razão à Reclamante. 



    Os documentos demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que versa sobre validade de norma coletiva relativa ao pagamento de horas extras aos condutores de veículos rodoviários de São José do Rio Preto-SP (doc. 4, fl. 39; doc. 5, fl. 3), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral.



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, rejeitou pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional (doc. 5).



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36.993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0010372-85.2018.5.15.0017, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente